Tribunal: TJMT
Processo: 1009839-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009839-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e negou provimento ao recurso do embargado, em demanda sobre cobrança de honorários advocatícios. A parte embargante alega a existência de obscuridade e omissão no acórdão, especialmente quanto à remuneração por serviços não previstos expressamente no contrato rescindido unilateralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou omissão quanto à fixação judicial de honorários advocatícios relativos a serviços efetivamente prestados, mas não expressamente previstos no contrato, diante de sua rescisão unilateral sem justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita, de forma clara e coerente, que a expressão “serviços não elencados no contrato” refere-se a atos efetivamente praticados pelo escritório, que não geraram remuneração por ausência de cláusula contratual específica.

A fundamentação reconhece a existência de lacuna contratual para a hipótese de resilição unilateral sem justa causa, legitimando a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 e do art. 85, § 2o, do CPC para o arbitramento proporcional dos honorários.

A jurisprudência do STJ e do tribunal de origem respalda a possibilidade de fixação de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão, ainda que não previstos como geradores de remuneração no contrato.

A alegação de ausência de demonstração de proveito econômico foi enfrentada e rejeitada com base em elementos probatórios que demonstram a atuação efetiva do advogado na satisfação de valores em favor do banco.

As cláusulas contratuais foram devidamente interpretadas à luz do conjunto probatório e da prática reiterada de atos pelo escritório com anuência tácita da instituição financeira.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de juízo de valor, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

A ausência de prequestionamento expresso não configura omissão, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo suficiente a análise implícita da matéria jurídica suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não impede o arbitramento judicial de honorários por atos efetivamente praticados, ainda que não previstos expressamente como geradores de remuneração no contrato.

A ausência de cláusula contratual que contemple a remuneração de atos executados justifica a aplicação supletiva do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94.

A existência de obscuridade ou omissão em acórdão deve ser aferida à luz do conjunto da fundamentação, não se admitindo interpretação isolada de trechos desconectados do contexto decisório.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para o reexame do juízo de valor firmado na decisão, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, § 2o, 1.026, §§ 2o e 3o, e 80, VII; Lei 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, ED: 71006492177 RS, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1009839-86.2024.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele apresentado e
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargado

(ID
297800378
)
.

O
embargante
BANCO BRADESCO S.A. afirma
a ocorrência de
obscuridades e
omiss
ões
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
299802388
).

O embargado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
300950373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A parte embargante
alega que o acórdão teria sido obscuro ao admitir o pagamento de honorários por serviços “não elencados no contrato”, sem especificar quais seriam tais serviços, levantando dúvida sobre eventual invalidação contratual.

A tese, contudo, não se sustenta.

Com efeito, não há qualquer obscuridade no trecho apontado, tampouco contradição lógica ou omissão relevante. O excerto deve ser interpretado no contexto integral da fundamentação do acórdão, que reconheceu, de forma clara e fundamentada, que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa o pagamento de honorários exclusivamente pelo êxito ou pela conclusão de etapas expressamente listadas pelo banco contratante.

Contudo, com a rescisão imotivada do contrato pelo Banco Bradesco, restaram inúmeros atos profissionais efetivamente praticados, cuja remuneração não estava prevista no rol taxativo do contrato.

Assim, não se trata de invalidar o contrato, mas sim de aplicar, de forma suplementar, o disposto no art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, diante da lacuna contratual para a hipótese de resilição unilateral sem justa causa.

A expressão “serviços não elencados no contrato” refere-se, portanto, aos atos jurídicos praticados pelo escritório embargado que, embora efetivamente executados em favor do banco, não ensejariam, por previsão contratual estrita, qualquer remuneração, justamente porque não culminaram na ‘etapa de êxito’ ou outro evento previsto como gerador de honorários. E é nesse exato ponto que incide a atuação do Poder Judiciário para arbitrar os honorários devidos proporcionalmente ao trabalho efetivamente realizado, evitando o enriquecimento ilícito do tomador dos serviços.

Essa interpretação é compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, segundo a qual a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não impede a fixação de honorários pelos atos já praticados até o desligamento, ainda que estes não estejam expressamente contemplados como geradores de remuneração no contrato original.

Portanto, não há obscuridade no trecho destacado pelo embargante, mas apenas uma leitura isolada e descontextualizada da fundamentação. O acórdão é claro ao reconhecer que a ausência de cláusula contratual prevendo remuneração em hipóteses como a dos autos autoriza
o arbitramento judicial proporcional, com base nos critérios legais, como autorizado pelo art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 e art. 85, § 2o, do CPC.

Igualmente, a alegação de ausência de demonstração de proveito econômico não prospera. O colegiado, ao julgar o mérito da apelação, ponderou que a atuação do autor ensejou a satisfação de valores em favor do banco em execução coletiva promovida contra a Fazenda Pública, o que justifica a remuneração dos serviços.

Outrossim, a
s cláusulas contratuais invocadas pelo banco foram analisadas no contexto do conjunto probatório, especialmente quanto à prática reiterada de atos por parte do escritório sem objeção do réu, o que evidencia anuência tácita com a extensão dos serviços. Tal circunstância, inclusive, foi decisiva para o arbitramento judicial dos honorários, nos moldes do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

Por fim,
o
reconhecimento da remuneração por serviços efetivamente prestados não exige a declaração de nulidade do contrato, tampouco implica em afronta à sua eficácia, sendo perfeitamente compatível com os princípios da boa-fé e do enriquecimento sem causa.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025